Tribunal: TJMT
Processo: 1003362-96.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003362-96.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), RODOSCHNEIDER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 25.455.019/0001-53 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTES – MODALIDADE RCTR-C – FIM DA VIGÊNCIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA E SEM PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DE PRÊMIOS INDEVIDA
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A renovação automática de contrato de seguro somente ocorre mediante expressa anuência do contratante, o que não restou evidenciado nos autos, bem como existente cláusula contratual expressa no qual é incabível em tal sentido, motivo pelo qual a improcedência do pedido é de rigor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003362-96.2022.8.11.0015

APELANTE:

AIG SEGUROS BRASIL S/A

APELADA:

RODOSCHNEIDER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AIG SEGUROS BRASIL S/A
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino De Paula
,
lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do
RODOSCHNEIDER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
, que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante defende pela não incidência do CDC ao caso, bem como alega que a apelada deixou de pagar imotivadamente os prêmios, haja vista que, independentemente de qualquer averbação de embarque de mercadorias, a mesma estava obrigada a adimplir um valor mensal destinado a manter a apólice aberta vigente e à sua disposição.

Sustenta que a recorrida deixou, deliberadamente, de honrar com suas obrigações, inadimplindo as parcelas especificadas na inicial, motivo pelo qual se faz necessária a tutela jurisdicional para o fim condena-la às obrigações assumidas, mediante provimento do recurso (Id 211409744).

Sem contrarrazões (Id 211409748).

Preparo regularmente recolhido, conforme certificado no Id 211966153

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

R
essai dos autos que
AIG SEGUROS BRASIL S/A
ajuizou a presente ação de cobrança em face da
RODOSCHNEIDER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
, onde objetiva a condenação da parte requerida no valor de R$5.127,40 (cinco mil, cento e vinte e sete reais e quarenta centavos), correspondente ao pagamento de prêmio relativo à cobertura de seguro que alega não ter sido adimplido.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contra o
decisum
, a apelante defende pela não incidência do CDC ao caso, bem como alega que a apelada deixou de pagar imotivadamente os prêmios, haja vista que independentemente de qualquer averbação de embarque de mercadorias, a mesma estava obrigada a adimplir um valor mensal destinado a manter a apólice aberta vigente e à sua disposição.

Sustenta que a recorrida deixou, deliberadamente, de honrar com suas obrigações, inadimplindo as parcelas especificadas na inicial, motivo pelo qual se faz necessária a tutela jurisdicional para o fim condena-la às obrigações assumidas.

Pois bem.

O contrato, objeto do presente litígio, trata-se de seguro de transporte na modalidade RCTR-C, cuja regulação geral ficou a cargo dos artigos 757 do CC e seguintes:

"Art. 757 - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Como cediço, em regra, o ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do artigo
373
do
CPC
.

Na espécie, verifica-se que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo
373
,
I
, do
CPC
, o que afasta sua pretensão.

Digo isso porque, analisando a apólice de Id 211407548, verifica-se que a vigência do seguro em questão tem por marco inicial a data e
11/11/2020
(data da contratação), com prazo de 06 (seis) meses - fim da vigência em
05/05/2021
.

É de se pontuar, ainda, que
no regramento contratual
há
cláusula expressa
prevendo a
não renovação contratual automática
que corresponde ao período aqui cobrado pela seguradora requerente (julho/2021 a janeiro/2022):

“
Art. 18. A renovação do presente seguro não é automática, e somente será realizada mediante acordo entre o segurado (ou seu representante) e a seguradora.”

Assim, extinto o contrato celebrado pelas partes, automaticamente encerradas ficaram as relações individuais que dele decorriam.

Sobre o tema, este Sodalício assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA

CELEBRADO POR TEMPO CERTO E QUE NÃO FOI RENOVADO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA PELO SEGURADO
– SINISTRO OCORRIDO APÓS O TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o contrato de seguro de vida foi celebrado por tempo determinado e não foi autorizada pelo segurado a renovação automática, fica isenta a seguradora da obrigação de indenizar quando o sinistro ocorre após o término de sua vigência.”
(TJ-MT 00008058120188110052 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024